Tribunal: TJES
Processo: 5005227-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005227-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KRUNO MARIO GAGULICH GAGULICH

AGRAVADO: FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A INFIRMEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Kruno Mario Gagulich Gagulich contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação indenizatória proposta em face de Fabiano Rocha de Oliveira e outros, sob o fundamento de que o requerente não preencheu os requisitos para sua concessão. O agravante sustenta que sua declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício e que seus rendimentos previdenciários no valor de R$ 2.471,00 não lhe permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e sua comprovação de renda são suficientes para o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção
juris tantum
e é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

O afastamento dessa presunção exige prova concreta da capacidade financeira do requerente para suportar os custos do processo.

No caso concreto, o agravante, pessoa idosa e aposentada, percebe benefício previdenciário no valor de R$ 2.471,00, não havendo nos autos qualquer prova capaz de afastar a presunção legal de sua hipossuficiência.

A negativa do benefício sem a devida comprovação da suficiência financeira do requerente configura indevida inversão da presunção legal e restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção juris tantum e é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

O afastamento da presunção exige prova concreta da capacidade financeira do requerente para suportar os custos do processo.

A negativa da gratuidade de justiça sem comprovação da suficiência financeira do requerente configura indevida inversão da presunção legal e restrição ao direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005227-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KRUNO MARIO GAGULHICH

AGRAVADOS: FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KRUNO MARIO GAGULICH GAGULICH, em face da decisão de id. 8127147, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de FABIANO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao argumento de que o requerente não preencheu os requisitos para sua concessão.

Em suas razões (id. 8127142), o agravante sustenta que: (i) basta a simples declaração de hipossuficiência para que lhe seja concedido o benefício; (ii) comprovou sua condição financeira, pois percebe benefício previdenciário no importe de R$2.471,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais); (iii) não tem como arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, haja vista que, com o valor auferido, quita despesas de condomínio, água, luz, telefone, alimentação, medicamentos, além de todo prejuízo decorrente do acidente sofrido.

Pois bem.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

O autor é pessoa idosa, aposentado, percebendo benefício previdenciário no importe de R$2.471,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais), não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais.

Desse modo, não há falar que “
(...)o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assim, só se concede justiça gratuita àquele que, comprovadamente, não tenha condições de arcar com as despesas processuais”
sem a indicação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse sentido já me manifestei em situação análoga:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 –
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração
, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder à parte autora os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)